Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por MARIA ALICE ALARCON VELLOZO MACHADO, objetivando o fornecimento do medicamento Pristiq 100 mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado) pelo DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), nos termos do acórdão de ID 7330149, que reconheceu, em fevereiro de 2019, seu direito líquido e certo ao recebimento gratuito do referido fármaco, mediante apresentação de pedido médico, contendo a quantidade e a periodicidade, e em condições que não prejudiquem o seu regular tratamento (1 caixa a cada 28 dias), pelo tempo necessário ao seu tratamento contra depressão. O acórdão transitou em julgado em 17/3/2022 (ID 33575839). Cumpre observar que, ao longo da tramitação do mandado de segurança, a ordem judicial foi cumprida por meio de alvará de levantamento de valores depositados pelo ente público em conta bancária específica para esses fins, após comprovação de aquisição do remédio pela impetrante nos estabelecimentos comerciais (modalidade de ressarcimento), enquanto não regularizado o estoque da farmácia, o que ocorreu em outubro de 2022 (ID 40641269). Os documentos apresentados com a inicial demonstram que a impetrante ainda necessita fazer uso do medicamento e que esse não está disponível no estoque da Secretaria de Saúde (ID 77652011 e 77652013). Intime-se a autoridade coatora para que cumpra imediatamente o acórdão, mediante o fornecimento do medicamento em 72h (setenta e duas horas) ou indique conta bancária para sequestro de valores, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Intime-se também o Distrito Federal. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 13:19:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator